Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708037-88.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAQUELE JOAQUIM BOITRAGO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Naquéle Joaquim Boitrago contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta contra o BRB Banco de Brasília S.A. (id 59227038). A apelante narrou em sua petição inicial que celebrou contratos de empréstimo consignado e comuns com o apelado. Alegou que os descontos relativos aos referidos contratos comprometem quase a totalidade do seu salário. Requereu: 1) a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e 2) a concessão de tutela de urgência para determinar a cessação imediata dos descontos mensais feitos em folha de pagamento e em conta corrente. Pediu: 1) a condenação do apelado em obrigação de fazer consistente em abster-se de efetuar descontos que ultrapassem o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos brutos; e 2) a condenação do apelado ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 59226931). O Juízo de Primeiro Grau considerou que a proteção conferida pela Lei n. 14.181/2021 destina-se aos consumidores de boa-fé que não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos em virtude de fato imprevisto ou irresistível. Entendeu que a apelante não demonstrou que foi atingida por situação de força maior que tenha tornado impossível o pagamento de suas dívidas. Acrescentou que não há qualquer alegação de fraude ou vício contratual quanto aos empréstimos consignados. Enfatizou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente em percentual superior a trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos da apelante nos termos do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Rejeitou os pedidos formulados na petição inicial. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 59227035). A apelante alega em seu recurso que o instituto jurídico da lesão consagrara a possibilidade de intervenção judicial nos contratos quando há onerosidade excessiva para uma das partes. Defende a possibilidade de aplicação analógica do limite de trinta por cento (30%) da remuneração bruta aos descontos oriundos de empréstimos comuns. Salienta a necessidade de adequação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados e comuns à limitação mencionada com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento a trinta por cento (30%) dos seus rendimentos brutos e a cessação imediata dos descontos mensais feitos em conta corrente. Pede a reforma da sentença para acolher os pedidos formulados na petição inicial (id 59227038). É o breve relatório. Passo a analisar o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A tutela de urgência no âmbito recursal está prevista nos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, e 1.026, § 1o, todos do Código de Processo Civil. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 300, § 3o, do diploma legal mencionado estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Confira-se lição doutrinária sobre o tema: Os pressupostos do provimento antecipatório são os comuns (art. 995, parágrafo único). Às vezes, a fraseologia apresenta discrepâncias, mas tudo se resume ao prognóstico favorável de êxito no julgamento do recurso e o receio de dano de incerta ou difícil reparação enquanto o recorrente aguarda tal desfecho.[1] Considero que a probabilidade do direito não foi suficientemente demonstrada. A apelante propôs ação de repactuação de dívidas por superendividamento mas pretende, na realidade, a limitação dos descontos decorrentes dos contratos de mútuo celebrados com o apelado. A diferenciação é necessária, uma vez que o superendividamento possui conceituação técnica prevista no art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. A mera contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente não enseja a aplicação dos mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento. A controvérsia recursal envolve entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.863.973/SP, n. 1.877.113/SP e n. 1.873.441/SP (Tema Repetitivo n. 1.085). O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. Observe-se o teor da tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. O acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial n. 1.863.973/SP, que serviu de paradigma para o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que os descontos automáticos que incidem sobre numerário existente em conta corrente decorrem da própria obrigação assumida pela instituição financeira conforme ordenado de antemão pelo correntista. Destacou a inaplicabilidade da limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, visto que a norma mencionada disciplina exclusivamente a hipótese de empréstimos consignados em folha de pagamento.[2] A análise perfunctória dos autos revela que a cessação dos descontos em conta corrente não se justifica. A apelante firmou inúmeros contratos de empréstimo comuns e dois (2) contratos de empréstimo consignado com parcelas de R$ 468,15 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) e R$ 464,86 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Os empréstimos consignados não foram averbados à folha de pagamento da apelante e ocasionam descontos em conta corrente no dia cinco (5) de cada mês (id 59226937 a 59226944). Não há limitação legal para os descontos em conta corrente a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito, uma vez que inexiste regramento legal específico. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados com desconto em folha de pagamento não incide nessa hipótese. Concluo que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não estão presentes no caso em análise. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Retornem os autos para julgamento da apelação após o transcurso do prazo para recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [2] STJ, REsp 1.863.973/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15.3.2022.